Tribunal: TRF3
Processo: 5028662-87.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
313/575)

5028662-87.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028662-87.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: ARLENE IGLESIAS MENEZES DA SILVA, HORIZONTINO DA CONCEICAO, NANCY BALANIUK ESPIA, PAULO DE OLIVEIRA ESPIA, CRISTIANE MUNHOZ FAGUNDES, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADO DE MS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FELIPE DE MORAES GONCALVES MENDES - MS16213-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ISMAEL GONCALVES MENDES - MS3415-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: THIAGO MORAES MARSIGLIA - MS15551-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que afastou a alegação de prescrição da execução individual fundada em título judicial coletivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se seria cabível o julgamento monocrático do recurso com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ; e (ii) saber se estaria prescrita a pretensão de cumprimento individual de sentença coletiva, diante da alegada retomada do prazo prescricional após o trânsito em julgado dos embargos à execução coletiva.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático pelo relator é admissível quando fundado em jurisprudência dominante dos tribunais superiores, sendo assegurado o controle colegiado por meio da interposição de agravo interno, o que afasta eventual alegação de nulidade ou ofensa ao princípio da colegialidade.

A mera reiteração dos argumentos anteriormente apresentados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não impõe ao julgador a reapreciação detalhada das teses já enfrentadas, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

O ajuizamento da execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva individual dos substituídos, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Interrompida a prescrição pela execução coletiva, o prazo volta a correr pela metade apenas após o último ato do processo executivo coletivo, não se podendo imputar inércia aos credores individuais enquanto subsistir a atuação do substituto processual.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a execução coletiva impede a caracterização da prescrição da execução individual enquanto pendente a tramitação da demanda coletiva.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o julgamento monocrático do relator quando a decisão estiver fundada em jurisprudência consolidada, sendo assegurado o controle colegiado mediante agravo interno. 2. O ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, que somente volta a correr após o último ato do processo executivo coletivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, 1.021, 1.025 e 1.026, §2o; Decreto no 20.910/1932, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18.06.2019; STJ, AgInt no REsp no 2.003.355/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.09.2022, DJe 03.10.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.292.113/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028662-87.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FELIPE DE MORAES GONCALVES MENDES - MS16213-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ISMAEL GONCALVES MENDES - MS3415-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: THIAGO MORAES MARSIGLIA - MS15551-A

AGRAVADO: ARLENE IGLESIAS MENEZES DA SILVA, HORIZONTINO DA CONCEICAO, NANCY BALANIUK ESPIA, PAULO DE OLIVEIRA ESPIA, CRISTIANE MUNHOZ FAGUNDES, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADO DE MS

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da ora agravante em face de decisum proferido em sede de cumprimento de sentença, que afastou a alegação de prescrição da execução.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que a decisão monocrática não atende aos requisitos do artigo 932, inciso IV, do CPC/15, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça utilizada no julgado, em verdade, confirma a ocorrência da prescrição no caso concreto.

Sustenta que, embora a execução coletiva iniciada em 13/05/99 tenha interrompido o prazo prescricional, este voltou a correr em 18/10/2017 com o trânsito em julgado dos últimos embargos à execução que definiram os critérios de cálculo.

Argumenta que, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 350 do Supremo Tribunal Federal, o prazo para a propositura de novos cumprimentos de sentença expirou em 28/02/22, tornando prescrita a pretensão ajuizada apenas em outubro de 2025.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da modulação do Tema 880 do STJ, sob o fundamento de que os exequentes já dispunham das fichas financeiras desde 1999, não havendo causa suspensiva ou óbice ao exercício do direito de execução por inércia imputável exclusivamente à parte credora.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, a agravante com os argumentos colocados no presente agravo interno qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que a utilização do artigo 932 do CPC/15 é plenamente legítima, uma vez que o julgamento monocrático pelo relator atende aos princípios da celeridade processual e da primazia dos precedentes judiciais.

O magistrado esclareceu que tal prerrogativa encontra respaldo na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça e na interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil, garantindo que o controle colegiado permanece preservado por meio da interposição do agravo interno, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou cerceamento de defesa na forma de decidir.

No que tange ao mérito da controvérsia, a decisão assentou que o cumprimento coletivo de sentença promovido pelo SINTSEP/MS em 13/05/99 interrompeu o lapso prescricional de forma eficaz, permanecendo tal interrupção vigente até o último ato do processo executivo coletivo. Fundamentado no artigo 9o do Decreto no 20.910/32 e em pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgado refutou a tese de prescrição da pretensão individual, destacando que o prazo de dois anos e meio para o ajuizamento de execuções pelos beneficiários só volta a correr após o desfecho definitivo da demanda coletiva.

Assim, o entendimento monocrático reafirmou que a atuação do legitimado extraordinário obsta a caracterização da inércia dos credores individuais, assegurando que o direito reconhecido no título judicial não seja fulminado pela prescrição enquanto subsistir a tramitação da execução promovida pelo substituto processual.

Vejamos:

“(...) Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida em sede de cumprimento de sentença promovido por ARLENE IGLESIAS MENEZES DA SILVA E OUTROS, que afastou a alegação de prescrição da execução.

A parte recorrente pede a reforma da r. decisão, para que se declare a prescrição do cumprimento de sentença e que se julgue extinta e execução.

Decisão deste Relator recebeu o recurso o efeito devolutivo (id 337822481).

DECIDO

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

O cumprimento coletivo de sentença foi promovido pelo SINTSEP/MS (Processo n. 0001538-49.1994.4.03.6000) em 13/05/1999. A partir dessa data o lapso prescricional ficou interrompido.

Note-se que o artigo 9a do Decreto n. 20.910/32 estabelece que:

"Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo."

Nesse aspecto, tem-se que o prazo prescricional da execução individual estaria interrompido até o último ato do cumprimento de sentença coletivo.

Consequentemente, o prazo de prescrição para a propositura dos cumprimentos individuais de sentença somente terá início com o desfecho da execução coletiva, em conformidade ao entendimento sufragado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação.

2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019).

3. O entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está adstrito às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido."

(STJ, AgInt no REsp n. 2.003.355/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, V.U., DJe de 3/10/2022.)

"PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.

1. "O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (AgInt no AREsp n. 2.207.275/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/3/2023).

2. Agravo interno não provido."

(stj, Segunda Turma, AgInt no AREsp n. 2.292.113/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 14/8/2023, DJE 17/8/2023)

Nota-se, pois, que a fundamentação da decisão censurada contempla a principiologia que rege os interesses albergados pelo julgado proferido na demanda coletiva.

DISPOSITIVO

PELO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.(...).”

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520) (g. n.).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que afastou a alegação de prescrição da execução individual fundada em título judicial coletivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se seria cabível o julgamento monocrático do recurso com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ; e (ii) saber se estaria prescrita a pretensão de cumprimento individual de sentença coletiva, diante da alegada retomada do prazo prescricional após o trânsito em julgado dos embargos à execução coletiva.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático pelo relator é admissível quando fundado em jurisprudência dominante dos tribunais superiores, sendo assegurado o controle colegiado por meio da interposição de agravo interno, o que afasta eventual alegação de nulidade ou ofensa ao princípio da colegialidade.

A mera reiteração dos argumentos anteriormente apresentados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não impõe ao julgador a reapreciação detalhada das teses já enfrentadas, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

O ajuizamento da execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva individual dos substituídos, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Interrompida a prescrição pela execução coletiva, o prazo volta a correr pela metade apenas após o último ato do processo executivo coletivo, não se podendo imputar inércia aos credores individuais enquanto subsistir a atuação do substituto processual.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a execução coletiva impede a caracterização da prescrição da execução individual enquanto pendente a tramitação da demanda coletiva.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o julgamento monocrático do relator quando a decisão estiver fundada em jurisprudência consolidada, sendo assegurado o controle colegiado mediante agravo interno. 2. O ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, que somente volta a correr após o último ato do processo executivo coletivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, 1.021, 1.025 e 1.026, §2o; Decreto no 20.910/1932, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18.06.2019; STJ, AgInt no REsp no 2.003.355/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.09.2022, DJe 03.10.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.292.113/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão